Tribunal: TJDFT
Processo: 0721877-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAC Engenharia Ltda. – ME contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 127426554 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença requerido pela agravante em desfavor de Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda., processo n. 0715672-71.2019.8.07.0001, acolheu embargos de declaração do agravado para revogar a sentença de Id 121082087, mantendo adjudicação parcial do imóvel penhorado e a homologação do cálculo da Contadoria Judicial, contudo, condicionando a expedição de Carta de Adjudicação à preclusão das vias impugnativas. A decisão foi proferida nos seguintes termos: ID 125960729 - Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face da sentença de ID 121082087. Alega a ocorrência de contradição, obscuridade e omissão. Para tanto, sustenta que a extinção do processo é indevida, visto que não foi expedida carta de adjudicação e por conseguinte, não houve a satisfação da obrigação objeto deste cumprimento de sentença. Aduz, ainda, que a expedição de carta de adjudicação deveria ser deferida por meio de decisão interlocutória, precedendo, desse modo, a sentença. Intimado, o embargado apresentou manifestação no ID 127005686. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No presente processo, de fato, não houve a expedição de carta de adjudicação ou determinação de expedição anteriormente à sentença de ID 121082087. Por conseguinte, a fim de evitar futura alegação de nulidade, de concentração de ato que prejudicou uma das partes, e de cerceamento de defesa, acolho a alegação do exequente de error in procedendo e ratifico a adjudicação do bem no percentual expresso na sentença de ID 121082087 (15,18% do imóvel), todavia sem extinguir o cumprimento de sentença. Ademais, mantenho os fundamentos da adjudicação segundo o que constou no ato supramencionado. Forte nessas razões, ACOLHO os presentes embargos e revogo a sentença de ID 121082087, mantendo, contudo, a decisão que determinou a Adjudicação exatamente como constou daquele ato processual. Preclusa a presente decisão, expeça-se Carta de Adjudicação. Ressalto que, ao expedir a Carta, deverá ser observado tanto o teor da sentença de ID 121082087, quanto da sentença de ID 124586615. Expedida a Carta, tornem os autos conclusos para extinção em razão do cumprimento da obrigação. Por sua vez, a sentença de Id 121082087, objeto dos embargos de declaração, foi anteriormente proferida nos seguintes termos: (...) Quanto ao valor atualizado da condenação, homologo o cálculo da Contadoria Judicial, sendo que mera impugnação genérica, sem apontar eventual vício da conta, não merece guarida. Ademais, a atualização do valor a ser restituído à exequente referiu-se à parcela única, sendo que a correção monetária e os juros de mora foram devidamente explicitados, razão porque sem cabimento a produção da prova técnica aventada. Quanto à reiteração do pedido de compensação, nada há a prover em função da preclusão pro judicato. Quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos, nada há a prover, eis que a executada aqui também é executada no processo por ela referenciado e nos autos que tramitam na 8a. Vara Cível já há penhora no rosto dos autos, em desfavor da ora executada, o que impediu o levantamento dos valores conforme postulou perante aquele Juízo. A reiteração de pedido efetuado pela executada ou a interpretação divergente a respeito do direito aplicável à espécie, por si só, não configura litigância de má-fé, e, por tais razões, entendo incabível a multa a tal título pretendida pela exequente. Homologada a avaliação do bem penhorado em R$ 7.800.000,00, e considerando que a penhora incidiu sobre R$ 50% do imóvel (fração pertencente à executada) e que os outros 50% pertencem à própria exequente, entendo possível a adjudicação parcial pretendida nestes autos, de modo a promover a solução da lide em tempo razoável, como impõe o art. 6o, caput, do CPC. Assim, nos termos da manifestação da Contadoria Judicial, de id 118439283, cabíveis, respectivamente, à parte exequente e a seu patrono os montantes de R$ 1.184.624,34 e R$ 107.670,30, proporcionalmente, 15,18% e 1,38% do valor da avaliação. Ante o exposto, DEFIRO A ADJUDICAÇÃO DE 15,18% DO IMÓVEL PENHORADO, ID 50824422, À PARTE EXEQUENTE, E 1,38% DO MESMO BEM A SEU ADVOGADO, SENDO QUE TAIS PERCENTUAIS SERÃO DECOTADOS DA COTA PARTE PERTECENTE À PARTE EXECUTADA. Expeça-se a carta de adjudicação. Em consequência, diante da satisfação da condenação, julgo extinto o presente cumprimento com fundamento no 924, II, c/c art. 513, ambos do CPC. (...) Inconformado com a determinação de expedição da carta de adjudicação somente após o decurso das vias impugnativas (preclusão), o exequente interpõe o presente agravo de instrumento (Id 36920303). Em razões recursais (Id 36920303), aduz tratar-se de cumprimento de sentença por ele ajuizado contra o agravado, em que busca o ressarcimento do montante de R$ 528.500,00 (quinhentos e vinte e oito e quinhentos reais), proveniente de Contrato de Cessão de Crédito. Diz que o agravado havia se comprometido a lhe transferir, por meio do contrato de cessão de crédito, 50% de imóvel localizado na 5a Avenida, Rua 228, 260, Vila Nova, Goiânia/GO, imóvel alegadamente ocupado por uma agência do Banco Bradesco, com aluguel mensal estimado em R$ 12.000,00, transferência que, segundo afirma, jamais ocorreu. Discorre sobre os fatos processuais, dizendo ter pleiteado, após tentativas de penhoras de valores e bens, a adjudicação de fração ideal do imóvel de propriedade do agravado. Destaca ter sido posteriormente proferida sentença deferindo a adjudicação e extinguindo a execução, contudo, a sentença foi reformada por meio de embargos de declaração, porquanto deveria primeiramente deferir a adjudicação por meio de decisão e não logo na sentença extintiva da execução. Pondera ter a decisão dos aclaratórios condicionado a expedição da carta precatória à preclusão, o que, no seu entender, não é certo, visto que, ao condicionar a expedição da carta precatória à preclusão das vias impugnativas sobre o ato, o juízo de origem está atribuindo ao recurso efeito suspensivo por via transversa, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Argumenta que decisão assim proferida retira das instâncias revisoras a competência para apreciação de efeito suspensivo, em violação ao art. 1.019, I, do CPC. Cita julgados para defender sua tese. Diz presentes os requisitos para o deferimento de efeito suspensivo, notadamente o periculum in mora, que se encontra na situação de risco em que se insere o agravante, porquanto o desfecho do recurso pode demorar anos para se operar, posto que os recursos podem chegar até o Supremo Tribunal Federal, o que causaria prejuízos ao agravante. Destaca, para ratificar sua tese, o teor da decisão de não conhecimento proferida por esta Relatoria no AGI n. 0720948-81.2022.8.07.0000. Ao final, requer: a) Liminarmente, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar ao MM. Juízo a quo que se prossiga com os atos executivos, com a expedição da carta de adjudicação já determinada na origem, até o pronunciamento de mérito do presente Agravo de Instrumento, independentemente de preclusão da decisão recorrida, conforme dispõe o art. 1.019, I, do CPC; b) a intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC; c) após a manifestação da parte contrária, que o órgão colegiado competente dê provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada para que, enquanto não conferido efeito suspensivo pelas instâncias revisoras aos recursos eventualmente interpostos, a decisão produza efeitos normalmente, prosseguindo com os atos executivos independentemente de preclusão. (grifo no original) Preparo recolhido ao Id 36920305. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considero que tais requisitos estão evidenciados. Pretende o agravante/exequente, em suma, a expedição de carta de adjudicação outrora determinada sem que se aguarde o decurso das vias impugnativas (preclusão), notadamente em relação à decisão que, acolhendo embargos de declaração opostos pelo agravado, revogou a sentença de Id 121082087, mas manteve a determinação de expedição da carta de adjudicação e a homologação do valor devido. Verifico que o executado também recorreu da decisão, contudo, o fizera apenas para substituir o índice de correção monetária INPC mais juros de mora de 1% pela taxa SELIC. Referido recurso que não foi conhecido por esta Relatoria, em razão da preclusão temporal sobre o debate relacionado à aplicação do índice de correção monetária (AGI n. 0720948-81.2022.8.07.0000), objeto da insurgência. Ora, nos termos do art. 824 do CPC a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, e, nos termos do art. 825, a expropriação consiste em adjudicação, alienação ou apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens (art. 825, I, II e III, do CPC). Explicitou o legislador processual ser facultado ao credor pleitear a adjudicação de bem penhorado, caso possua interesse e de modo a não se sujeitar a concorrência na hipótese de praceamento ou leilão do bem. É nesse sentido o teor do art. 876 do CPC, abaixo destacado: Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. A adjudicação, segundo a lição de Misael Montenegro Filho, é modalidade preferencial de pagamento, porquanto processualmente mais célere e menos onerosa: Adjudicação como modalidade preferencial de pagamento: A adjudicação se constitui em modalidade preferencial de pagamento (total ou parcial), representando a entrega do bem penhorado ao exequente, numa espécie de pagamento in natura, afastando a alienação por iniciativa particular e a alienação em leilão judicial eletrônico ou presencial. (Montenegro Filho, Misael; Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018.) Certo também é que a obrigação líquida, certa e exigível materializada na sentença que aparelha o cumprimento de sentença, se processa no interesse do agravante como credor e exequente, nos termos do art. 797 do CPC, porque ele, como titular, está resguardado pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, para evitar que sofra prejuízo, enquanto o agravado, beneficiado pelo decurso do tempo, aumenta seu acervo de bens ao arrepio da obrigação inadimplida, situação típica de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CPC. Veja-se: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Nessa ordem de ideias, é fácil constatar que o recurso interposto pelo agravado no âmbito do AGI n. 0720948-81.2022.8.07.0000, não tem o condão de fazer desaparecer a dívida ou a prerrogativa do credor de adjudicar o bem penhorado, porquanto, quando muito, se o recurso fosse conhecido, poderia acarretar a substituição do índice de correção, com eventual recálculo do valor devido. Não há, ainda, controvérsia sobre a quantia perseguida pelo agravante, apenas o debate instaurado pelo agravado e que culminou na revogação da sentença, acerca da necessidade de se adequar os atos ao que determina a legislação, ou seja, no sentido de não se permitir seja determinada a expedição de carta de adjudicação por meio de sentença, mas sim por meio de decisão interlocutória. Não é, assim, compreensível que se aguarde o decurso das vias impugnativas para, somente após, ser expedida a carta de adjudicação. Até porque a penhora do bem não é discutida no recurso interposto pelo agravado, sequer conhecido, cujo debate se circunscreve ao índice de correção adotado. Além do mais, a falta de pagamento voluntário, a não localização de outros bens do agravado passíveis de penhora e as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar o débito somam circunstâncias que autorizam a pronta expedição da carta de adjudicação e o prosseguimento do cumprimento de sentença sem interrupções desnecessárias em seu curso. O sobrestamento na expedição da carta de adjudicação, é medida que não se sustenta do ponto de vista lógico e legislativo, porque imprime demora ao cabo contrária ao interesse do credor, que possui título executivo em mãos, e da jurisdição, pelo prolongamento indefinido do cumprimento de sentença no tempo em manifesta ofensa ao princípio da razoável duração do processo e da solução de mérito integral inclusa a atividade satisfativa. Sobre o tema, destaco abaixo entendimento da e. 1a Turma Cível deste TJDFT no sentido de que o cumprimento de sentença se processa no interesse do credor, com vista a se obter a tutela jurisdicional efetiva com o adimplemento da obrigação. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2. Aliada ao SIBAJUD, a ferramenta "teimosinha" permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam automaticamente reiteradas pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para o adimplemento do débito. 3. In casu, diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, especialmente ao novo sistema SISBAJUD, com a ferramenta "teimosinha", que agrega novas funcionalidades, tal como a reiteração automática de consulta aos ativos financeiros dos devedores. 3.1. Ademais, o novo sistema SISBAJUD foi implementado para suprir as deficiências do BACENJUD e agregar novas funcionalidades, que não se encontravam disponíveis no sistema antigo, podendo-se afirmar que as pesquisas realizadas no BACENJUD não alcançam os resultados que atualmente estão disponíveis no SISBAJUD, o que torna possível a realização de nova pesquisa, tal como pleiteado. 4. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1434839, 07152076020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022) (grifos nossos) EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. DESCABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. MEIO DE COBRANÇA. INTERESSE DO CREDOR. OPÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. 1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 2. São partes legítimas as pessoas físicas que, mesmo na condição de sócias das empresas, obrigam-se, pessoalmente e em nome próprio, como devedoras solidárias. 3. Quando o título executivo extrajudicial expressamente faculta ao credor a opção pela execução da dívida ou pela adjudicação dos bens dados em garantia, é dele a escolha, tendo em vista que o processo de execução é movido segundo o seu interesse, sem prejuízo às normas de ordem pública. 4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1178874, 07380161720178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS VOLVIDAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INSUCESSO. POSTULAÇÃO DE CONSTRIÇÃO DE ALUGUERES. FRUIÇÃO MENSAL PELA OBRIGADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. MAJORAÇÃO. VIAIBILIDADE. EXECUÇÃO. PROCESSAMENTO NO INTERESSE DO CREDOR. EFICÁCIA. ASSEGURAÇÃO. TELEOLOGIA DO PROCESSO EXPROPRIATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que é auferido pela empresa à guisa de alugueres, a medida, ausente prova de que seu faturamento circunscreve-se aos locativos alcançados parcialmente pela constrição, afetando a continuidade de suas atividades e a satisfação das obrigações que a afetam, deve ser preservada como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afetara, sem que a medida possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante sua resistência em solver espontaneamente o débito que a alcançara, conquanto ostente condições para esse desiderato. 2. O procedimento executivo, destinado à satisfação da obrigação retratado no título que o aparelha, encerrando pretensão não satisfeita, deve ser pautado pelo débito que faz seu objeto, compactuando o devido processo legal com a consumação de constrição volvida a alcançar o valor do crédito que deve ser realizado pela via expropriatória, pois destinada simplesmente a viabilizar a realização da obrigação, efetivando-se no interesse do credor (CPC, art. 797), não do devedor, conquanto o assista as salvaguardas procedimentais atinentes ao devido processo legal. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1412188, 07401013720218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022) (grifos nossos) Verifico, portanto, estar demonstrada a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, porquanto a pronta expedição de carta de adjudicação está amparada nos artigos e 824 e 825, I, do CPC, que dispõem sobre a expropriação de bens do devedor para efetivação da execução, de modo que não existe empecilho legal para a expedição do ato e o prosseguimento do feito, não sendo o caso de se aguardar o decurso das vias impugnativas. Em relação ao segundo requisito, o risco de dano grave ou de difícil reparação, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que, diante do adiamento na expedição da carta de adjudicação ao arrepio da legislação, com o que também causará prejuízo ao Estado, que não atingirá, pelo exercício do monopólio da jurisdição, o intento de conferir resultado útil ao processo, cuja solução se protrai indefinidamente no tempo pelo desinteresse em adimplir obrigação livremente assumida e definitivamente reconhecida por sentença judicial definitiva. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata expedição da carta de adjudicação, tal como determinado na decisão de Id 121082087. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora